Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-84.2020.8.26.0025
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Quadro probatório firme e seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena que não comporta modificação – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis – RECURSO MINISTERIAL – Regime prisional fechado que se

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Palavras e reconhecimento da vítima – Validade - Quadro probatório firme e seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena que não comporta modificação – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis – RECURSO MINISTERIAL – Regime prisional fechado que se revela o único cabível na hipótese – Inteligência do art. 33, § 3o, do CP - Recurso defensivo desprovido e da acusação integralmente provido.